Tribunal: TJDFT
Processo: 0715324-54.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTABULADO ENTRE AS PARTES. POSTERIOR COBRANÇA DE PARCELAMENTO DE MATRÍCULA TARDIA E CORREÇÃO IPCA – PARCELAMENTO DE MATRÍCULA TARDIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE NA COBRANÇA (ART. 373, I, CPC). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, ante a ausência de prova sobre a irregularidade na cobrança dos valores contestados nos presentes autos. A recorrente sustenta, em síntese que: a) ingressou em graduação de Fisioterapia na instituição recorrida com bolsa de estudos “Funil Pro Uni” de 80%; b) não obstante a bolsa de estudos a que fazia direito, passou a receber cobranças de mensalidades em valores superiores ao devido; c) teria tentado resolver o problema por diversas vezes, até que ao reconhecer a falha na prestação dos serviços a instituição recorrida celebrou acordo extrajudicial com a recorrente, se comprometendo a realizar corretamente as cobranças a partir de então e excluir as cobranças dos valores de Parcelamento de Matrícula Tardia e Correção IPCA do Parcelamento de Matrícula Tardia. Pugna pela reforma da sentença para que seja declarado inexistente o débito referente ao Parcelamento de Matrícula Tardia e Correção do PMT, bem como quaisquer outros valores vinculados ao contrato de prestação de serviços educacionais com a requerida, e a compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55946479). Dispensado do recolhimento do preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça, que ora se defere. Contrarrazões apresentadas (ID 55946482).

3. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito incumbe ao autor, na forma do art. 373, I, do CPC. Assim, para que haja a atribuição da responsabilidade devem estar inequivocamente demonstrados o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade e a culpa, conforme arts. 186 e 927 do Código Civil.

4. No caso, a autora afirma que a cobrança dos valores referentes ao Parcelamento de Matrícula Tardia (PMT Fim de curso) e Correção IPCA – Parcelamento de Matrícula Tardia (fim de curso), estariam abrangidas em acordo extrajudicial celebrado com a parte requerida, tendo entrado na negociação realizada pelas partes, o que tornaria a cobrança indevida.

5. De outro lado, a parte requerida alega que “é imperioso destacar que, a Autora menciona ter realizado um acordo de parcelamento que compreenderia o montante em aberto junto a faculdade e, afirma ter efetuado o pagamento desses valores. No entanto, o fato controverso a ser considerado é, a origem dos subsídios em aberto, que não estão relacionados ao Parcelamento de Mensalidade Tardia - PMT. Portanto, no momento do acordo para quitação de dívidas, esse subsídio nem sequer estava vencido, uma vez que ele só é gerado após a conclusão do curso superior.”

6. Pela análise do acervo fático probatório trazido aos autos não se verifica a irregularidade na cobrança. Com efeito, no aditivo contratual (ID 55946249 – p.6/8) consta que as mensalidades seriam cobradas no 1o e 2o mês após o término do período regular do curso. Como bem pontuado na sentença (ora confirmada), o aditivo contratual “trata-se de um contrato derivado do contrato de prestação de serviços educacionais, mas com objeto próprio, sendo que as partes estipularam regras próprias a reger referidas mensalidades, regras estas que não trazem qualquer previsão de que o pagamento parcelado ocorreria em conjunto com as mensalidades regulares do curso.”

7. Assim, como a parte autora não produziu provas suficientes para demonstrar qualquer irregularidade na cobrança do Parcelamento de Matrícula Tardia e Correção IPCA – Parcelamento de Matrícula Tardia, irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95